Tribunal: STF
Processo: RE 1458981
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 13, p. 1): 



    “PROCESSUAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE FÉRIAS PROPORCIONAL A 45 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O apelante pleiteia o pagamento do valor do adicional de férias em quantia proporcional a 45 (quarenta e cinco dias de férias), a partir do ano de 2007, e proporcional a 60 (sessenta dias) para os adicionais concedidos antes da modificação da lei. 2. O STF entende que o adicional de 1/3 (um terço) de férias, incide sobre o valor do salário normal, ou seja, mensal, embora o período de férias possa ser superior aos trinta dias usuais, ou mesmo ser desdobrados em mais de um período ao ano. 3.Quanto ao período que a legislação revogada previa férias de 60 (sessenta) dias, tratando-se de prestação de trato sucessivo, aplica-se a Súmula 85 do STJ, assim, está prescrita a pretensão dos substituídos do apelante de receber 1/3 (um terço) de férias proporcional a 60 (sessenta) dias anteriores, a novembro de 2004, sendo devidos os referentes a dezembro de 2004 e julho de 2006. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. ”



     



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 17).



    No recurso extraordinário, alega-se ofensa aos arts. 2º, 5º, XXXV, 8º, II, 37, caput e incisos I e X, 48, X, 61, § 1º, II, a e c, 84, 93, IX, 167, II, 169, § 1º, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o sindicato carece do direito de ação por lhe faltar legitimidade. Salienta que esta Corte já firmou orientação no sentido de que “a legitimidade dos sindicatos para representação de determinada categoria depende do devido registro no Ministério do Trabalho, em obediência ao princípio constitucional da unicidade sindical (art. 8º, II, da CF/88)” (eDOC 21, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem assim asseverou no julgamento dos embargos de declaração (eDOC 17, pp. 3-4):



    “O embargante/ESTADO DO PIAUÍ, suscita preliminar de ausência de pressuposto processual, pois, sindicato não instruiu a petição inicial com o seu registro no então Ministério do Trabalho e Emprego, para fins de verificação do postulado da unidade sindical, previsto no art. 8º, II, da Constituição Federal. 



    Quanto a preliminar suscitada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado em decisão oriunda o Supremo Tribunal Federal: 



    ‘DECISÃO TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERSONALIDADE JURÍDICA ADQUIRIDA COM O REGISTRO NO CARTÓRIO PRÓPRIO. ARQUIVO DO ESTATUTO DO SINDICATO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO É INDIFERENTE PARA A SUA ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RE 370.834/MS, REL. MIN. MARCO AURÉLIO, DJe 26.9.2011. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto pelo SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE JOÃO PESSOA/PB SINDUSCON/JP, objetivando a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA O DECRETO 32.018/2011. NORMA DE EFEITO CONCRETO EM SEU ART. 3°. IMPOSIÇÃO ÀS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA OPÇÃO DA SISTEMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO SIMPLIFICADA SOB PENA DE CANCELAMENTO DE SUAS INSCRIÇÕES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO SINDICAL. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ENTENDIMENTO DO EXCELSO PRETÓRIO E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IN EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO PERMITIDA NA VIA MANDAMENTAL. NÃO PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. - Em sede de writ of mandamus, o recebimento da inicial está condicionado à existência de prova pré- constituIda. - O registro sindical igualmente é requisito para comprovar a legitimidade do sindicato na atuação como substituto processual em mandado de segurança coletivo. - "O Sindicato, sem o registro no MTE, não é sujeito de direito, não lhe assistindo, então, o direito de ação em juízo, dado que não detém a indispensável representatividade da categoria, o que lhe retira a legitimidade ativa - precedentes." (STJ. REsp 524997 I PB. Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca. J. em 03/02/2005). Grifei. - Pela natureza do procedimento e do direito discutido em sede de mandado de segurança, não se admite dilação probatória. - "A concessão do mandado de segurança exige prova préconstituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória." (STJ. Primeira seção. AgRg no MS 15167/DF. Rel. Min. Luiz Fuz. J. em 23/06/2010). - Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, conforme preceitua o art. 6°, §5°, da Lei 12.016/2009. 2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente a sua legitimidade ad causam, asseverando que não há obrigatoriedade de registro da entidade sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obter personalidade jurídica 3. É o relatório. Decido. 4. Quanto à legitimidade ativa ad causam das entidades sindicais, Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 370.834/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, afirmou ser suficiente o registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas para que seja reconhecida a personalidade jurídica do Sindicato, sendo mera formalidade o registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. 5. Da mesma forma, esta Corte consolidou a orientação de que o Sindicato adquire sua personalidade jurídica no momento de seu registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas, não sendo necessário o registro junto ao Ministério do Trabalho para possuir capacidade postulatória. (….) 7. Diante dessas considerações, dá-se provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que aprecie as demais questões. 10. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília (DF), 20 de abril de 2018. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR. Rejeito a preliminar.’”



    Como se observa da leitura dos fundamentos acolhidos pelo voto condutor do acórdão, o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte a qual entende ser necessário o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho para legitimar sua atuação na defesa de determinada categoria, com a finalidade de proteger a unicidade sindical. 



    Incide, portanto, ao caso, a Súmula 677/STF, segundo a qual “Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.” Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Sindicato. Representação da categoria. Registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Necessidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 2. A orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 834.700-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.08.2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DETECTADA. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. ATUAÇÃO NA DEFESA DE DIREITO PRÓPRIO. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA OUTRA ENTIDADE SINDICAL. NULIDADE DE REGISTRO SINDICAL. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. 1. Detectada a omissão, cumpre assentar que o Tribunal de origem solveu a controvérsia exclusivamente pelo prisma da ilegitimidade ativa ad causam do ora embargante, à míngua de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, sem enfrentar a discussão nos moldes em que veiculada nas razões do extraordinário – lesão ou ameaça a direito próprio do sindicato (arts. 5º, XXXV, e 8º, III, da Lei Maior) –, a esbarrar a pretensão recursal no óbice da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (ARE 886.544-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.08.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SINDICATO. LEGITIMIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. A legitimidade dos sindicatos para representação de determinada categoria depende do devido registro no Ministério do Trabalho em obediência ao princípio constitucional da unicidade sindical. Precedentes: Rcl 4990, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 27/03/2009, ARE 697.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012, e AI 789.108-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 28/10/2010. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. QUINTOS. SINDICATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 722.245-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.09.2014)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC e art. 21, § 2º, RISTF, para reformar o acórdão recorrido, determinando seja observada a necessidade de registro do Sindicato no Ministério do Trabalho. 



    Publique-se.



     Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente